Tribunal: CARF
Processo: 10880.904056/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904056/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.975 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
KHS INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/08/2001
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
PRECLUSÃO. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL.
É preclusa a juntada de documentos em sede recursal, salvo exceções previstas
nas alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em face da preclusão consumativa, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)
para eventuais participações), Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte
de meu relato o relatório do acórdão no 16-83.408, da 9a Turma da DRJ/SPO, de 26 de julho de
2018:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904056/2009-77
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904056/2009-77

Trata o processo da Declaração de Compensação no 14559.63753.211204.1.3.04-8212
apresentada pelo contribuinte em meio eletrônico, pelo qual pretende quitar débitos de
PIS e de COFINS declarados no referido documento, com suposto crédito decorrente de
recolhimento a maior de PIS realizado por meio de DARF, pago em 22/01/2002, no
valor total de R$ 70.738,31.
A Delegacia de Administração Tributária de São Paulo (DERAT/SPO) emitiu o
Despacho Decisório eletrônico de fl. 7 homologando parcialmente o pedido de
compensação. Na fundamentação do Despacho Decisório consta:
"(...)
FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão do PER/DCOMP: 28.266,81
Valor do crédito original reconhecido: 21.986,86
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.

Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/01/2009.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904056/2009-77

Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.”
O contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 28/01/2009 (fl. 8) e,
inconformado com a decisão, apresentou em 20.02.2009 a manifestação de
inconformidade de fls. 09 a 14, alegando em síntese que:
Apurou relativamente à competência de agosto de 2001 valor a recolher da Contribuição
ao Programa de Integração Social – PIS no montante de R$ 38.904,69 (trinta e oito mil,
novecentos e quatro reais e sessenta e nove centavos), tendo declarado esse valor em
sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, em 12/04/2004.
Todavia, por equívoco na apuração do PIS apresentada em DIPJ, teria recolhido a
quantia de R$ 67.171,50 (sessenta e sete mil, cento e setenta e um reais e cinquenta
centavos).
Assim, alega que faz jus à recuperação dos valores que recolheu a maior, ou seja, da
diferença existente entre o valor devido de R$ 38.904,69 (trinta e oito mil, novecentos e
quatro reais e sessenta e nove centavos) e o valor recolhido de R$ 67.171,50 (sessenta e
sete mil, cento e setenta e um reais e cinqüenta centavos). Frise-se que tais valores
correspondem à parcela principal do crédito tributário declarado originariamente em
DCTF e posteriormente, em suas retificadoras apresentadas a partir de 12/04/2004.
Aduz que a Declaração de Compensação – PER/DCOMP, transmitida em 21/12/2004,
teria como saldo principal de crédito do PIS recolhido indevidamente o montante
original de R$ 28.266,81 (vinte e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e um
centavos).
Relata que dita declaração ocasionou o despacho decisório, nos seguintes termos (fls. 11
e 12):
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 28.266,81.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Diz que o valor recolhido a título de contribuição ao PIS no DARF objeto da declaração
de compensação mostra-se superior ao correspondente à base de cálculo da referida
contribuição efetivamente apurada e informada em DCTF, fazendo jus ao
aproveitamento integral dos créditos correspondentes ao recolhimento a maior efetuado.
Cita legislação aplicável aos pedidos de compensação.
Sustenta que apesar de utilizar créditos indubitavelmente existentes, não teve a
homologação de sua declaração. Alega que, caso não seja reformado o despacho
decisório, haverá tão somente a transferência da discussão para a esfera judicial e que a
manutenção da não homologação da compensação ocasionará cerceamento ao direito de
defesa e restrição ao amplo contraditório.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904056/2009-77

Requer seja reformada a decisão proferida, sendo reconhecido seu direito à utilização do
crédito da contribuição ao PIS apurado em razão do recolhimento a maior relativo ao
mês de agosto de 2001, com a homologação da Declaração de Compensação.
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, após a análise do caderno processual e a
constatação de que o direito creditório alegado pela recorrente foi suficiente para homologar em
parte a compensação, conforme descrito no despacho decisório.
Inconformada com a decisão a contribuinte interpôs recurso voluntário,
oportunidade em que inova na tese de sua defesa, alegando a existência de decisões judiciais em
seu favor que alterariam as alíquotas dos tributos, sendo assim seu recolhimento indevido ou a
maior, o que lhe daria o direito ao crédito.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme podemos observar do relatório acima o presente processo trata de não
homologação de pedido de compensação realizado pela contribuinte que, segundo suas alegações
teria direito ao crédito devido o recolhimento a maior de contribuição, realizado em DARF,
gerado com base em informações equivocadas lançadas em DCTFs e DIPJs, posteriormente
retificadas.
Em seu recurso voluntário a recorrente que inova na tese de sua defesa, alegando a
existência de decisões judiciais em seu favor que alterariam as alíquotas dos tributos, sendo
assim seu recolhimento indevido ou a maior, o que lhe daria o direito ao crédito, juntando ao
recurso documentos que demonstrariam os pleitos judiciais.
Conforme trazido no relatório, a recorrente apresenta para apreciação em seu
recurso voluntário, matéria não contemplada pela manifestação de inconformidade, como pedido
de sobrestamento do feito, pedido de diligência e não aplicação de juros sobre multa de ofício.
Observa-se que a recorrente pretende que seja analisada matéria que não foi
objeto da manifestação de inconformidade e que não foi analisada pela DRJ. Desta forma, como
referidas matérias não foram trazidas na manifestação de inconformidade, sua análise restou
preclusa nesta instância administrativa, na forma do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante."
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904056/2009-77

Assim, não se tratando de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício por
este Colegiado, delas não tomo conhecimento, sob pena de supressão de instância e de ferir o
devido processo legal.
Da mesma forma, não há como se tomar conhecimento dos documentos trazidos
com a interposição do recurso voluntário, com a finalidade de demonstrar eventual direito da
recorrente, vez que não foram apresentados no momento oportuno.
A questão foi tratada de forma profunda pela I. Conselheira Larissa Nunes Girard,
no acórdão no 3002.000.234, do qual peço vênia para adotar como minhas as razões de decidir,
vejamos:
Esta discussão deve adotar como ponto de partida, necessariamente, os parâmetros
legais estabelecidos para o tema no Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (grifado)
A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no processo
administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este
Conselho após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da
produção de provas em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo
colegiado a quo, de fato, uma supressão de instância, em desfavor do contraditório e do
rito processual estabelecido no referido Decreto.
Consoante os §§ 4o e 5o acima transcritos, preclui o direito do recorrente de fazer prova
em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade, exceto se
demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior
ou a existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada
da manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o comando
que tal solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na qual fique
demonstrada a ocorrência de alguma das exceções.
Pois bem, nenhuma das condições estabelecidas pelo Decreto se faz presente. Os
documentos probatórios e o explicações detalhadas sobre o erro no cálculo da
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904056/2009-77

contribuição somente se deram a conhecer nesta fase, sem qualquer justificativa por sua
apresentação tardia. Incontestável que a situação não se enquadra em nenhuma das
alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto. Por consequência, configurada está a preclusão
temporal.
Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades permitiria
ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em prol da verdade
material, que é um princípio caro ao processo administrativo fiscal, mas não absoluto,
como muitas vezes se pretende. Deve o julgador procurar o equilíbrio com os demais
princípios, em especial como os princípios da legalidade e do devido processo legal,
principalmente porque se trata de afastar a aplicação de um dispositivo legal que
determina expressamente a preclusão.
Para tanto, é requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar demonstrar
o direito quando devido, ou seja, na interposição da manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, as provas apresentadas com o recurso voluntário poderiam ser
conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto obscuro, complementar uma
demonstração já iniciada ou reforçar o valor do que foi anteriormente apresentado, algo
próprio do desenvolvimento da marcha processual. O que se configura inadmissível é a
invocação da busca da verdade material com vistas a propiciar ao recorrente a
oportunidade de suprir sua própria omissão em fase anterior.
Tal entendimento, ao contrário do que afirma o contribuinte, é o que prevalece
atualmente no Carf. A verse os Acórdãos no 3201002.731 do conselheiro Winderley
Pereira e no 1302002.731 do conselheiro Flávio Dias, representativos de decisões em
Turmas Ordinárias de diferentes Seções de Julgamento, bem como os Acórdãos no
9303005.761 do conselheiro Andrada Natal, no 9303006.241 da conselheira Vanessa
Cecconello e no 9303005.413 do conselheiro Demes Brito, todos da 3a Seção da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Ressalta-se que as decisões citadas resultam de
julgamentos realizados nos últimos doze meses e representam o entendimento atual do
tema.
Para que não reste dúvida, transcreve-se, a título ilustrativo, as razões de decidir da
conselheira relatora Vanessa Cecconello no Acórdão no 9303006.241, em sessão de
julgamento realizada em 25/01/2018:
Esclareça-se não se estar privilegiando o formalismo exacerbado em detrimento do
princípio da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal. Ocorre que
não ficou demonstrada no caso em exame qualquer das hipóteses autorizadoras do
acolhimento das provas apresentadas somente na fase recursal, quais sejam: (a)
impossibilidade de apresentação oportuna, por força maior; (b) sejam referentes a fato
ou a direito supervenientes ou, ainda, (c) destinem-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente veiculados nos autos.
Some-se aos fundamentos até aqui expendidos, que, conforme consignado no acórdão
recorrido, mesmo sendo admitidos os documentos fiscais e contábeis trazidos pelo
Sujeito Passivo em sede de recurso voluntário, não seriam suficientes para comprovar
a certeza e a liquidez do indébito tributário. Por conseguinte, demandaria a reabertura
da fase de instrução do processo para que a Contribuinte colacionasse aos autos outras
provas complementares, as quais provavelmente estavam em seu poder quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, providência incabível, nesse caso,
em sede de recurso.
Admitir-se-ia a análise de argumentos e provas novas se os mesmos tivessem sido
apresentados com a manifestação de inconformidade e, somente no julgamento da
mesma por meio de acórdão, tivessem sido considerados por insuficientes. Nessa
hipótese, em prol da busca da verdade real dos fatos e demonstrando, a empresa, o
intuito de comprovar o seu direito ao crédito pleiteado, poder-se-ia acolher a
complementação das alegações e do conjunto probatório trazido ao processo.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.975 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904056/2009-77

Nesse diapasão, os argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, mas tão somente em sede de recurso voluntário e não comprovada a
ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, são
considerados preclusos, não podendo ser analisados por este Conselho em sede
recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte. (grifado)
Pelo o exposto, uma vez não caracterizada a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, concluo por precluso o direito de
produzir provas e não conheço da documentação juntada aos autos.
Desta forma, não há como serem atendidas as alegações da recorrente, devendo
persistir na negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a r. decisão de piso.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital